Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-37.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008170-37.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVARISTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 056.898.348-31 (EMBARGADO), RODRIGO FERNANDO NAVAS - CPF: 295.691.468-50 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), GRUPO DE INVASORES DO IMÓVEL FAZENDA PUREZA II (EMBARGANTE), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), EDERSON MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 002.355.341-37 (EMBARGANTE), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), DILMAR DA SILVA - CPF: 896.738.081-04 (EMBARGANTE), FABRICIO KISCHENER DEBONA - CPF: 010.216.441-02 (EMBARGANTE), SERGIO CARDOSO - CPF: 767.231.861-68 (EMBARGANTE), VALDIR ROSA DOS SANTOS - CPF: 317.723.581-34 (EMBARGANTE), EDERVAL MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 593.085.831-49 (EMBARGANTE), INGRACIA DE FREITAS CORREA - CPF: 142.449.851-15 (EMBARGANTE), ELIZANDRO ROSSI - CPF: 880.360.731-53 (EMBARGANTE), SERGIO LUIZ GAB (EMBARGANTE), SALETE DE MARCHI - CPF: 502.733.701-97 (EMBARGANTE), IDEVAN JESUS DOS REIS - CPF: 650.255.551-91 (EMBARGANTE), NELSO TARIGA - CPF: 566.148.610-34 (EMBARGANTE), ANTONIO MILANI - CPF: 359.465.559-87 (EMBARGANTE), CLAUDINEI MARTINS DOS ANJOS - CPF: 971.866.351-72 (EMBARGANTE), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), EVARISTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 056.898.348-31 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDO NAVAS - CPF: 295.691.468-50 (ADVOGADO), GRUPO DE INVASORES DO IMÓVEL FAZENDA PUREZA II (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), EDERSON MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 002.355.341-37 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), DILMAR DA SILVA - CPF: 896.738.081-04 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), FABRICIO KISCHENER DEBONA - CPF: 010.216.441-02 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), SERGIO CARDOSO - CPF: 767.231.861-68 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), VALDIR ROSA DOS SANTOS - CPF: 317.723.581-34 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), EDERVAL MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 593.085.831-49 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), INGRACIA DE FREITAS CORREA - CPF: 142.449.851-15 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), ELIZANDRO ROSSI - CPF: 880.360.731-53 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ GAB (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), SALETE DE MARCHI - CPF: 502.733.701-97 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), IDEVAN JESUS DOS REIS - CPF: 650.255.551-91 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), NELSO TARIGA - CPF: 566.148.610-34 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), ANTONIO MILANI - CPF: 359.465.559-87 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), CLAUDINEI MARTINS DOS ANJOS - CPF: 971.866.351-72 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR EVARISTO GONCALVES DE OLIVEIRA E REJEITOU OS EMBARGOS DE FABRICIO KISCHENER DEBONA E OUTROS.

E M E N T A

Direito Civil. Ação Possessória. Reintegração De Posse. Cerceamento De Defesa. Correção De Erro Material.
Embargos
do Autor
Parcialmente Acolhidos
.
Embargos dos Réus Rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Ação de reintegração de posse proposta visando recuperar área remanescente da Fazenda Pureza II (matrícula n.º 3.237, 1º CRI de Colíder/MT), alegando invasão por terceiros.

2.
Sentença de improcedência reformada em apelação, com cassação para reabertura da instrução probatória e realização de perícia.

Embargos de declaração opostos p
or ambas as
partes.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se há erro material na identificação da área objeto da ação; e (
ii
) se há omissão quanto à aplicação do Tema 988 do STJ sobre preclusão.

III. Razões de decidir

4.

Comprovado erro material quanto à área mencionada no voto vencedor e na ementa, que não corresponde à área efetivamente remanescente da Fazenda Pureza II
, impõe-se o acolhimento parcial para sanar o vício, sem alterar o mérito da decisão
.

5
.
O
Tema 988/STJ não
foi
suscitado na apelação,
o que
configura inovação recursal; além disso,
a
decisão não
é
omissa e
foi
fundamentada em provas novas
posteriores.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos
do Autor
parcialmente acolhidos para corrigir erro material.
Embargos dos Réus rejeitados.

Tese de julgamento:
"
É admissível a correção de erro material quanto à descrição da área objeto da demanda possessória, sem alteração do fundamento decisório
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 988.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

1008170-37
.20
2
0
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão anexado no ID
288540854.

Evaristo Gonçalves de Oliveira

aleg
ou
erro material
quanto à metragem do seu imóvel e que fora invadido
pelos Embargados.

Afirmou que o voto vencedor
indic
ou, de modo equivocado,
que o imóvel objeto da demanda possui 564,12005 hectares, quando
a

área
correta seria de

1.764,4266 hectares, conforme demonstrado pela matrícula nº 3.237 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT.

Aleg
ou
que a área de 564,12005 hectares
, de fato, foi citada n
em várias manifestações ao longo da instrução da
Ação Possessória
, mas esclareceu que
foi desmembrada e alienada a
Onor
Candido da Silva
, passando a constituir imóvel distinto, sob matrícula nº 8.312, e que a confusão pode ter ocorrido em razão de ambas as áreas compartilharem a mesma denominação ("Fazenda Pureza II").

R
equer
eu
a correção do erro material, sem que isso implique
em
alteração
d
o mérito da decisão.

Não houve contrarrazões dos Embargados.

Por sua vez,
Fabrício
Kischener

Debona
e outros

a
lega
ra
m que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter se manifestado sobre
a
tese firmada
n
o
Tema 988 do STJ, que trata da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável às hipóteses de indeferimento de prova pericial
.

Arguiram
que
a
falta de
impugnação por agravo implicaria
em
preclusão temporal.

Aduz
ira
m que, como o indeferimento do pedido de prova pericial ocorreu em de
cisão de
sanea
mento e organização do processo
,

proferid
a
antes do Tema 988, e o
E
mbargado voltou a requerer a produção de perícia
apenas

em 2021, teria perdido a oportunidade de impugnar a decisão,
sendo
vedado o reexame da matéria em sede de apelação.

Com suporte nesses argumentos
, requere
ra
m o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a preclusão da matéria e manter a sentença de improcedência.

Contrarrazões no ID
293054362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A demanda versa sobre A
ção de
R
eintegração de posse movida por
Evaristo Gonçalves
d
e Oliveira
, visando recuperar a posse da Fazenda Pureza II, registrada na matrícula n.º 3.237, do 1º CRI de Colíder/MT,
que segundo alega tem
área total de 1.764,4266 hectares.

O autor sustent
ou
ser legítimo possuidor do imóvel e aleg
ou
invasão por grupo de indivíduos que teriam derrubado árvores e construído benfeitorias de forma clandestina.

O Juiz de
primeiro grau
julgou o pedido possessório
improcedente, por entender que não havia prova suficiente da posse anterior do autor
. No entanto, e
m grau de apelação,
por maioria, em quórum qualificado, o Colegiado
reformou a sentença,
pois
entendeu haver cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial
.

D
etermin
ou-se
a reabertura da instrução probatória para realização da perícia com o fim de esclarecer localização e extensão da área invadida.

O voto vencedor apontou que a área mencionada como invadida
era correspondente a
564,12005 hectares
e
estava descrita como parte da Fazenda Pureza II
(e não a integralidade),
e que
pairava dúvida quanto ao local efetivamente ocupado pelos réus, justificando a produção de prova pericial.

Com isso, a sentença foi cassada para que se
complementasse
a instrução
com a
constatação exata da área invadida
.

Inconformadas, ambas as partes
opuseram Embargos de Declaração.

-
Dos Embargos opostos por
Evaristo Gonçalves de Oliveira
.

O ponto criticado nos embargos

é a referência, no voto
vencedor
e na ementa, à área de 564,12005 hectares como sendo
seu
imóvel, quando, na verdade, essa área teria sido desmembrada e alienada
para
Onor
Candido da Silva
, sendo hoje objeto da matrícula n.º 8.312
,
e
não faz parte do imóvel em litígio.

Aleg
ou simples
erro material.

Esclareceu que o
imóvel objeto da demanda
é aquele descrito na
matrícula n.º 3.237
, notadamente a área que remanesceu à venda feita a
Onor
Candido da Silva
.

Disse que a
confusão ocorreu porque ambas as áreas
(a vendida e a remanescente)
compartilham a mesma denominação: “Fazenda Pureza II”
e que, de fato,
men
cionou a
área
de 564,12005 h
ectares
na petição inicial
e ao longo do processo
, tendo esclarecido que tal área
se
rviu
apenas para indicar o meio de acesso utilizado pelos réus

do modo
clandestin
o
.

Requer
eu
a correção material do julgado, sem interf
e
r
ir
no mérito.

Pois bem.
O caso discutido
se
refere
à
ação de reintegração de posse visando a retomada da posse da área remanescente da Fazenda Pureza II, objeto da matrícula n.º 3.237, em razão d
a suposta
ocupação indevida por terceiros
(Embargados)
.

O
voto vencedor
foi no sentido de dar provimento à apelação
para
cassar a sentença de primeiro grau e reabrir a instrução processual
, a fim de
realiza
r a
prova pericial quanto à
exata
localização e extensão da área ocupada
.

Por corolário,
reconhece
u-se a ocorrência d
o cerceamento de defesa pela negativa da prova técnica.

Depois de reler a petição inicial e c
onfronta
r
os argumentos do
E
mbargante
com
a fundamentação do
voto

condutor
,
sobretudo a matrícula 3.237 do CRI de
Colíder
,
verifico que o pedido deve ser acolhido
, em parte
,
apenas
para corr
igir
erro material, sem qualquer modificação d
o fundamento decisório (cerceamento de defesa)
.

A
matrícula nº 3.237 (
anexada no ID
228971191,
pág. 02/
05
) comprova que a área
total

d
a Fazenda Pureza II
, inicialmente
,
era de 2.256,40 hectares e foi transmitida para o Embargante
, em condomínio com outros membros da família Oliveira
(
Vicente Gonçalves de Oliveira
e
Eduardo Monteiro Gonçalves de Oliveira e esposa
s)
,
em
18/04/1989.

Em 29/07/1994, houve a venda e, portanto, desmembramento de
área menor, correspondente a 564,12005 hectares, para
Onor
Candido da Silva
, remanescendo
a
área de
1.
692
,
36015
hectares
(e não de 1.764,4266 ha
como afirmado pelo Embargante
).

Para que não pairem mais dúvidas sobre a área registrada na matrícula do imóvel,
a
presento
o recorte de imagem abaixo:

Portanto, é certo que a
área
remanescente
d
a Fazenda Pureza II não corresponde aos
564,12005 hectares
, citad
a
no voto condutor, mas também não equivale à área mencionada pelo Embargante, de
1.764,4266 hectares
.

Assim, e
m sintonia com o registro oficial
, corrijo o erro material quanto à
atual extensão da Fazenda Pureza II como sendo
1.692,36015 hectares
.

Acolho, em parte, os Aclaratórios
para sanar
erro material constante no voto
vencedor
e na ementa do acórdão proferido, a fim de que conste como área objeto da ação a extensão de 1.
692
,4266 hectares, nos termos da matrícula nº 3.237, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT, excluindo-se a referência incorreta à área de 564,12005 hectares.

-
Dos embargos apresentados por
Fabrício
Kischener

Debona
e outros
.

O
voto vencedor
entendeu que, diante das incertezas sobre a delimitação da área ocupada e da natureza da ocupação, a negativa de produção da perícia
(constatação local)
inviabilizou o esclarecimento dos fatos essenciais, razão pela qual cassou a sentença.

Na visão dos Embargante
s
,
o acórdão teria deixado de aplicar a tese firmada em recurso repetitivo
(Tema 988, STJ)
, que prevê ser cabível o agravo de instrumento
em virtude de
decisões que indeferem produção de prova, mesmo fora do rol do art. 1.015
do CPC
.

Aduz
ira
m que
como o indeferimento da perícia ocorreu antes do julgamento do Tema 988, c
ou
b
e ao Embargado a interposição de
agravo à época, e não o uso da apelação para rediscutir a matéria, o que estaria precluso.

Ao cotejar
os argumentos
com a
fundamentação do acórdão,
dúvidas não há que
o pedido não deve ser acolhido.

Com efeito, a d
ecisão é omissa apenas se deixa
r
de manifestar sobre tese firmada em julgamento repetitivo aplicável ao caso concreto e que tenha sido suscitada
pela parte
.

No caso, a
aplicação do Tema 988
/STJ
não foi suscitada nas contrarrazões à apelação
, apresentadas pelos Embargantes
.

Em verdade, nas
contrarrazões, os
Réus/E
mbargantes s
e limitaram a s
ustentar

que a perícia
seria
inútil
, isto é,
não trataram da suposta preclusão ou da taxatividade mitigada
do rol do art. 1.015, CPC
.
Isso significa que a tese defensiva suscitada apenas
n
esta etapa recursal de
embargos caracteriza inovação recursal.

Importa registrar que
a decisão do STJ
, exarada no julgamento d
o Tema 988
,
modulou seus efeitos para aplicar a tese somente a
s
decisões interlocutórias proferidas após a sua publicação, o que reforça a improcedência da alegação de preclusão, sobretudo em situações de boa-fé da parte que, como no caso, não interpôs agravo por inexistência de previsão legal à época.

Além disso, o
voto vencedor
e
xpôs
a relevância da prova pericial com base em fatos novos
, notadamente
inquérito civil e vistoria
realizada pela SEMA
de 202
1
, e não apenas no pedido formulado
pelo Embargado
em 2017.

Aliás, não custa reforçar que o
pedido
feito em
2021
se referia
à expedição de mandado de constatação para identificar novos ocupantes, e não à mesma perícia indeferida anteriormente, o que reforça a inexistência de preclusão.

A Turma julgadora reconheceu que o indeferimento da perícia comprometeu a instrução probatória e impediu o esclarecimento dos fatos controvertidos, sendo necessária sua produção para correta solução da lide.

Por fim,
registro que
os embargos não apontam erro material, contradição ou obscuridade no julgado.

O que se observa é
o
mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
apresentados
.

Em resumo
,
acolho, em parte
, os Embargos de Declaração opostos por
Evaristo Gonçalves de Oliveira
.

De conseguinte, corrijo o
erro material constante no voto
vencedor
e na ementa do acórdão proferido, a fim de que conste como área objeto da ação a extensão de 1.
692
,4266 hectares, nos termos da matrícula nº 3.237, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT, excluindo-se a referência incorreta à área de 564,12005 hectares.

Rejeito
os Embargos de Declaração opostos por
Fabrício
Kischener

Debona
e outros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025